Tribunal: TJDFT
Processo: 0725128-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO (Plantão Judicial) Número do processo: 0725128-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROZENEIDE CARLOS BRITO FERREIRA DOS SANTOS, SILVIO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: CLEUTON ALVES DE BARROS, MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por ROZENEIDE CARLOS BRITO FERREIRA DOS SANTOS e SILVIO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS em face de CLEUTON ALVES DE BARROS, ante decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de imissão na posse, processo número 0701652-89.2021.8.07.0006, indeferiu a suspensão da imissão na posse do imóvel situado no Lote 54, Conjunto C-08, Quadra 02 em Sobradinho –DF, nos seguintes termos (ID 96733078): O primeiro réu requer o chamamento do feito à ordem sob as seguintes alegações: de que a certidão ao Id 86880207, datada de 22/03/2021, laborou em erro, quando atestou a citação da referida parte e iniciou o prazo para defesa; que a parte SILVIO somente foi citada em 29/03/2021, conforme certidão juntada pelo oficial de justiça ao Id 87504273; que não foi intimado da decisão ao Id 93221625; que a decisão ao Id 84074310 não foi publicada no DJe, não tendo o advogado dos réus sido intimado do ato. Requer a correção das falhas do processo, a suspensão e a devolução do prazo para apresentação de defesa. No que se refere ao alegado erro da certidão expedida ao Id 86880207, não há o que ser corrigido, haja vista se tratar de mero equívoco que não acarretou prejuízo à parte ré que, inclusive, apresentou contestação dentro do prazo legal. Quanto à não publicação para a parte ré da decisão ao Id 84074310, veja-se que se trata de decisão inicial no processo, na qual foi determinada a citação. Nessa fase inicial da demanda sequer foi completada a relação processual. Portanto, não há fundamento para a publicação do ato para os réus, os quais deveriam ser citados pessoalmente da decisão, como foi o caso. Em relação à ausência de publicação da decisão de Id 93221625, razão assiste à parte. Compulsando os autos, verifico que o ato de fato não foi enviado para publicação no DJe. A decisão indefere pleito da parte e foi proferida após a citação e apresentação de contestação. Dessa forma, sem a publicação do ato, não iniciou o prazo para interposição de recurso. Acolho, assim, parcialmente o pleito da parte ré para determinar a publicação no DJe da decisão proferia ao Id 93221625. O prazo para recurso terá início a partir da publicação, conforme disposição legal. Conforme diligência ao Id 96159789, o mandado de imissão de posse foi integralmente cumprido. Publicada a decisão de Id 93221625, como não há necessidade de outras diligências, anote-se conclusão para sentença. Observando os autos na origem, percebe-se que, de fato, existe decisão anterior que, já em 22/02/2021, havia deferido antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ora agravada fosse imitida na posse do imóvel situado ao Lote 54, Conjunto C-08, Quadra 02 em Sobradinho –DF no prazo de 30 dias corridos, contados da intimação do ocupante do imóvel, a saber (ID 84074310): CLEUTON ALVES DE BARROS e MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUSA ajuízam ação contra SILVIO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS e ROZENEIDE CARLOS BRITO FERREIRA DOS SANTOS. A parte autora alega ter adquirido o imóvel em que reside a parte ré em licitação pública. Noticia já ter formalizado a transferência de propriedade no registro imobiliário. Pede, em liminar, para ser imitida na posse do imóvel. A petição inicial foi instruída com os documentos. A tutela de urgência será concedida se presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). A certidão de matrícula do imóvel (Id. 83481476) evidencia que o bem foi arrematado em leilão extrajudicial pela parte autora, sendo esta a sua nova proprietária. Presente a probabilidade do direito invocado. O receio de dano advém do fato de a inadimplência que causou a arrematação do bem ser indicativo de que a parte ré provavelmente não terá patrimônio disponível para pagar a indenização pretendida pela ocupação do imóvel. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte autora seja imitida na posse do imóvel situado ao o Lote 54, Conjunto C-08, Quadra 02 em Sobradinho –DF no prazo de 30 dias corridos, contados da intimação do ocupante do imóvel. Caso haja suspeita de que o imóvel está desocupado, a imissão na posse deverá ser imediata. Expeça-se mandado de intimação e imissão na posse, a ser cumprido em regime prioritário. Defiro o arrombamento e o auxílio de força policial. Caberá aos autores fornecer os meios para cumprimento da diligência. O Oficial de Justiça deverá instruir a certidão de cumprimento do mandado com fotografias do imóvel para atestar o seu estado no momento do cumprimento da diligência. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte devedora for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias. Tal decisão foi disponibilizada no DJe do dia 23/02/2021, de acordo com a certidão constante do ID 84453066, havendo, ainda, certificação quanto à citação e intimação de ambos, respectivamente, no dia 22/03 (Sra. Rozeneide – ID 86874836) e 29/03 (Sr. Sílvio – ID 87504273), tendo, inclusive, apresentado contestação em 14/04/2021 (ID 88808205). Verifica-se que o exame da matéria pelo Juízo Plantonista encontra óbice no art. 4o, IV da Portaria GPR 1.260/2021, que atribui esfera de competência para apreciação de outras medidas, nos seguintes termos: “(...) I - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito;(...)”, além do disposto no mesmo artigo, mais adiante, no § 1o: “(...) No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense(...)”, reproduzindo, ainda, o art. 3o, inciso I e § 1o do Ato Regimental 2, de 03/07/2017 nesse mesmo sentido. No caso, por mais que tenham invocado perecimento de direito para a data de 03/08/2021, no sentido de se insurgirem em face do que entendem ter sido o indeferimento da suspensão da imissão na posse, de fato, a questão já fora eivada por preclusão, pois (i) a decisão originária que deferiu a imissão remonta há mais de 5 meses; (ii) os Agravantes foram devidamente citados em março; (iii) em face da decisão que deferiu a imissão cabia recurso à época; (iv) mandado já fora devidamente cumprido, até mesmo de acordo com a decisão que pretendem impugnar. Assim, ainda que aduzam se tratar de pedido de tutela, não se pode olvidar que o feito, muito embora seja do entendimento dos Agravantes merecer apreciação do plantão, de fato, é matéria que pode ser vencida na instância ordinária. Dessa feita, não se amoldando a hipótese em tela à segunda parte do artigo em questão – (...) cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (...), redistribua-se oportunamente para análise pelo juízo competente. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador Plantonista